Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVADO. PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 586 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO ALTERNATIVO. INCABÍVEL. PRAZO PARA JUNTADA DE PROVAS PREVIAMENTE CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que realizou empréstimos para a ré, sua namorada à época, que não foram adimplidos. Em contestação, a ré afirma que não há provas de que fora empréstimo, sendo hipótese de doação.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, afirma que os autos possuem documentos probatórios do empréstimo realizado e requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, anular a sentença para realizar audiência com oitiva de testemunhas. Contrarrazões ausentes.
4. 10. Sobre o pedido alternativo de anulação da sentença, sem razão. Não houve cerceamento de defesa e nem ausência de concessão da faculdade de produzir as provas necessárias. Inclusive, o próprio autor, após a audiência de conciliação, afirmou que toda a documentação já tinha sido colacionada aos autos e que não havia mais nada a juntar (ID 33215295). Por fim, deve ser destacado que a audiência de instrução e julgamento, apesar de importante, não é obrigatória em todos os processos dos juizados especiais, até porque, o sistema exige a celeridade processual e esta não será realizada quando dispensável para resolução da lide. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
6. Pelo que se vê dos autos, os valores transferidos pelo autor em favor da parte ré são incontestáveis. A ação tem por objetivo solucionar se o caso tratou de doação ou empréstimo, de acordo com as provas apresentadas pelas partes.
7. A doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra (art. 538 do CC), enquanto que o empréstimo (mútuo) é o contrato em que o mutuário se obriga a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do CC).
8. Os documentos probatórios são os comprovantes de transferência de valores (fatos incontestáveis) e “prints” de conversa de WhatsApp reunidos no ID 33215310. Como se pode ver, os “prints” se tratam de conversas incompletas, sendo trechos de fevereiro de 2020, de outubro de 2019, de setembro de 2019 e outro de outubro, que imagina-se ser de 2021. Ou seja, não há nenhuma conversa com início, meio e fim, muito menos com detalhamento das condições do empréstimo que o autor alega ter feito, isto é, seu valor, prazo e forma de pagamento, além das condições gerais.
9. Portanto, o autor não comprovou o que alegou na inicial, de modo que seu recurso não deve ser provido.
10. Cabe ressaltar que, apesar de “print” de conversa por WhatsApp valer como prova documental, deve estar expresso nele, de forma convincente, aquilo que se pretende provar.
11. Não tendo o patrono da parte recorrida apresentado contrarrazões, apenas comparecendo ao plenário para sustentação oral, não há falar em arbitramento de honorários em seu favor, porque não contrarrazoou a apelação.
12. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.